Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748476-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema informatizado, observa-se que foi distribuído outro agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão do Juízo de origem (AI 0748863-03.2025.8.07.0000). Naquele recurso, foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 78818214 naqueles autos). Considerando a evidente conexão entre os feitos, promova a Secretaria as devidas anotações, a fim de viabilizar o julgamento conjunto e evitar decisões conflitantes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator